Tribunal: STJ
Processo: 0489425-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059833 - SP(2025/0489425-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GILSON CALISTO CARNEIRO JUNIOR
ADVOGADOS
: DANIEL SALVIATO - SP279233
MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
.
CORPUS
NULIDADES PROCESSUAIS. ART. 212
DO
CPP.
JUNTADA
TARDIA
DE
LAUDOS
PERICIAIS.
MATERIALIDADE
DELITIVA
EM
TRÁFICO
DE
DROGAS

ENVOLVENDO LIDOCAÍNA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de acusado condenado por crime previsto no
§ 1o, da
art. 33,
em razão da apreensão de 48,6 kg de lidocaína, insumo utilizado na
Lei n. 11.343/2006,
fabricação de entorpecentes.
2. A Defesa sustenta nulidades processuais consistentes em: (i) inquirição de testemunhas em
desconformidade com o
do Código de Processo Penal; (ii) juntada tardia de laudos
art. 212
complementares após encerrada a instrução (laudos de exame químico-toxicológico de fls.
e
), sem possibilidade de contraprova; e (iii) ausência de materialidade
1010/1011
1026/1027
delitiva, diante da inexistência de apreensão de entorpecentes e laudos que, em momento
anterior, não detectaram substâncias entorpecentes.
3. O agravante requer o provimento do agravo para: (a) reconhecer nulidade desde a audiência
de instrução, debates e julgamento; (b) determinar o desentranhamento dos laudos de fls.
e
ou a anulação do processo com reabertura de prazo para defesa; e (c)
1010/1011
1026/1027
absolver o paciente com base no
III, do Código de Processo Penal.
art. 386,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as alegadas nulidades processuais e a suposta
ausência de materialidade delitiva autorizam a concessão da ordem de
e, por
habeas corpus
consequência, a reforma da decisão monocrática que não conheceu do
:
writ
(i) saber se a inquirição de testemunhas em desconformidade com o
do Código de
art. 212
Processo Penal configura nulidade apta a invalidar a instrução criminal, notadamente diante da
ausência de arguição oportuna e de demonstração de prejuízo;
(ii) saber se a juntada dos laudos complementares de exame químico-toxicológico após o
encerramento da instrução, determinada em cumprimento a acórdão anterior e com abertura de
vista às defesas para manifestação e requerimento de diligências, caracteriza cerceamento de
defesa ou violação ao contraditório e à ampla defesa;
Documento eletrônico VDA55946834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f0eba4ad-1add-4c77-aec9-0252d9ba9b0d

(iii) saber se há ausência de materialidade delitiva, ante a apreensão de lidocaína, substância
utilizada na preparação de drogas, e se o fato de o entorpecente ou insumo não ter sido
apreendido diretamente na posse do agravante, mas de corréu, afasta a caracterização do delito
de tráfico de drogas previsto no
§ 1o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A suposta inobservância do procedimento previsto no
do Código de Processo Penal
art. 212
configura nulidade relativa, que deve ser arguida no momento oportuno e depende de
demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu, pois as perguntas do juízo foram objetivas,
foi franqueada às partes a possibilidade de formular questionamentos complementares, não
houve insurgência registrada em ata e as defesas não demonstraram qualquer prejuízo concreto.
6. A juntada dos laudos de exame químico-toxicológico após o encerramento da instrução não
invalida o processo, uma vez que foi aberto vista às defesas para manifestação e requerimento de
diligências, assegurando-se assim o contraditório e a ampla defesa.
7. O fato de algumas defesas permanecerem inertes, mesmo regularmente intimadas para se
manifestar sobre os laudos periciais, impede o reconhecimento de cerceamento de defesa, não
podendo a parte beneficiar-se da própria inércia para sustentar violação ao devido processo legal.
8. À luz do princípio pas de nullité sans grief, consagrado nos arts. 563 e 566 do Código de
Processo Penal, a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo real, não bastando
alegações genéricas, motivo pelo qual as preliminares foram corretamente rejeitadas pelo
Tribunal de origem.
9. A materialidade delitiva está comprovada por sucessivos laudos de exame químico-
toxicológico que atestam a presença de 48,6 kg de lidocaína, substância comumente utilizada no
preparo e refino de drogas, o que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, caracteriza o crime previsto no
§ 1o, da
afastando a alegação
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
de atipicidade.
10. O acervo probatório, composto pela apreensão do insumo, etiquetas e adesivos utilizados
para acondicionamento de entorpecentes, aliada às informações colhidas em trabalho de
inteligência policial sobre a utilização do local por integrantes de facção criminosa e às
circunstâncias da abordagem dos veículos e corréus, demonstra a vinculação do agravante à
atividade de traficância, sendo irrelevante que o insumo não tenha sido apreendido diretamente
em sua posse, conforme entendimento desta Corte de que a apreensão em poder de corréu não
descaracteriza a materialidade delitiva nem a autoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do
e preservando-se a condenação pelo crime previsto no
§ 1o,
habeas corpus
art. 33,
da Lei n. 11.343/2006.
Tese de julgamento:
1. A inobservância da ordem prevista no
do Código de Processo Penal configura
art. 212
nulidade relativa, que deve ser arguida em momento oportuno e depende de demonstração de
efetivo prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.
2. A juntada de laudos periciais complementares após o encerramento da instrução,
acompanhada de abertura de vista às defesas para manifestação e requerimento de diligências,
não importa cerceamento de defesa nem viola o contraditório e a ampla defesa.
3. A presença de lidocaína, substância comumente utilizada na preparação de drogas, em
quantidade significativa, caracteriza a materialidade do delito previsto no
§ 1o, da
art. 33,
ainda que não haja apreensão de entorpecente propriamente dito.
Lei n. 11.343/2006,
4. A ausência de apreensão direta da droga ou do insumo na posse do agente não afasta, por si
só, a configuração do crime de tráfico de drogas, quando o conjunto probatório demonstra a
vinculação do acusado à atividade de traficância.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, II, 212, 563 e 566;
§
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
1o; CPP,
III (como parâmetro do pedido absolutório).
art. 386,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
REsp 2.596.509/SP,
Dantas, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJe 27.08.2025; STJ,
Rel. Min.
AREsp 2.989.247/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJe 14.10.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j.
826.095/PE,
12.03.2024, DJe 18.03.2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55946834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f0eba4ad-1add-4c77-aec9-0252d9ba9b0d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f0eba4ad-1add-4c77-aec9-0252d9ba9b0d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059833 - SP(2025/0489425-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GILSON CALISTO CARNEIRO JUNIOR
ADVOGADOS
: DANIEL SALVIATO - SP279233
MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
.
CORPUS
NULIDADES PROCESSUAIS. ART. 212
DO
CPP.
JUNTADA
TARDIA
DE
LAUDOS
PERICIAIS.
MATERIALIDADE
DELITIVA
EM
TRÁFICO
DE
DROGAS

ENVOLVENDO LIDOCAÍNA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de acusado condenado por crime previsto no
§ 1o, da
art. 33,
em razão da apreensão de 48,6 kg de lidocaína, insumo utilizado na
Lei n. 11.343/2006,
fabricação de entorpecentes.
2. A Defesa sustenta nulidades processuais consistentes em: (i) inquirição de testemunhas em
desconformidade com o
do Código de Processo Penal; (ii) juntada tardia de laudos
art. 212
complementares após encerrada a instrução (laudos de exame químico-toxicológico de fls.
e
), sem possibilidade de contraprova; e (iii) ausência de materialidade
1010/1011
1026/1027
delitiva, diante da inexistência de apreensão de entorpecentes e laudos que, em momento
anterior, não detectaram substâncias entorpecentes.
3. O agravante requer o provimento do agravo para: (a) reconhecer nulidade desde a audiência
de instrução, debates e julgamento; (b) determinar o desentranhamento dos laudos de fls.
e
ou a anulação do processo com reabertura de prazo para defesa; e (c)
1010/1011
1026/1027
absolver o paciente com base no
III, do Código de Processo Penal.
art. 386,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55061609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:58
Código de Controle do Documento: abd46c94-4647-49dc-9109-d2cc87a4b77c

4. A questão em discussão consiste em saber se as alegadas nulidades processuais e a suposta
ausência de materialidade delitiva autorizam a concessão da ordem de
e, por
habeas corpus
consequência, a reforma da decisão monocrática que não conheceu do
:
writ
(i) saber se a inquirição de testemunhas em desconformidade com o
do Código de
art. 212
Processo Penal configura nulidade apta a invalidar a instrução criminal, notadamente diante da
ausência de arguição oportuna e de demonstração de prejuízo;
(ii) saber se a juntada dos laudos complementares de exame químico-toxicológico após o
encerramento da instrução, determinada em cumprimento a acórdão anterior e com abertura de
vista às defesas para manifestação e requerimento de diligências, caracteriza cerceamento de
defesa ou violação ao contraditório e à ampla defesa;
(iii) saber se há ausência de materialidade delitiva, ante a apreensão de lidocaína, substância
utilizada na preparação de drogas, e se o fato de o entorpecente ou insumo não ter sido
apreendido diretamente na posse do agravante, mas de corréu, afasta a caracterização do delito
de tráfico de drogas previsto no
§ 1o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A suposta inobservância do procedimento previsto no
do Código de Processo Penal
art. 212
configura nulidade relativa, que deve ser arguida no momento oportuno e depende de
demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu, pois as perguntas do juízo foram objetivas,
foi franqueada às partes a possibilidade de formular questionamentos complementares, não
houve insurgência registrada em ata e as defesas não demonstraram qualquer prejuízo concreto.
6. A juntada dos laudos de exame químico-toxicológico após o encerramento da instrução não
invalida o processo, uma vez que foi aberto vista às defesas para manifestação e requerimento de
diligências, assegurando-se assim o contraditório e a ampla defesa.
7. O fato de algumas defesas permanecerem inertes, mesmo regularmente intimadas para se
manifestar sobre os laudos periciais, impede o reconhecimento de cerceamento de defesa, não
podendo a parte beneficiar-se da própria inércia para sustentar violação ao devido processo legal.
8. À luz do princípio pas de nullité sans grief, consagrado nos arts. 563 e 566 do Código de
Processo Penal, a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo real, não bastando
alegações genéricas, motivo pelo qual as preliminares foram corretamente rejeitadas pelo
Tribunal de origem.
9. A materialidade delitiva está comprovada por sucessivos laudos de exame químico-
toxicológico que atestam a presença de 48,6 kg de lidocaína, substância comumente utilizada no
preparo e refino de drogas, o que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, caracteriza o crime previsto no
§ 1o, da
afastando a alegação
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
de atipicidade.
10. O acervo probatório, composto pela apreensão do insumo, etiquetas e adesivos utilizados
para acondicionamento de entorpecentes, aliada às informações colhidas em trabalho de
inteligência policial sobre a utilização do local por integrantes de facção criminosa e às
circunstâncias da abordagem dos veículos e corréus, demonstra a vinculação do agravante à
atividade de traficância, sendo irrelevante que o insumo não tenha sido apreendido diretamente
em sua posse, conforme entendimento desta Corte de que a apreensão em poder de corréu não
descaracteriza a materialidade delitiva nem a autoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55061609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:58
Código de Controle do Documento: abd46c94-4647-49dc-9109-d2cc87a4b77c

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do
e preservando-se a condenação pelo crime previsto no
§ 1o,
habeas corpus
art. 33,
da Lei n. 11.343/2006.
Tese de julgamento:
1. A inobservância da ordem prevista no
do Código de Processo Penal configura
art. 212
nulidade relativa, que deve ser arguida em momento oportuno e depende de demonstração de
efetivo prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.
2. A juntada de laudos periciais complementares após o encerramento da instrução,
acompanhada de abertura de vista às defesas para manifestação e requerimento de diligências,
não importa cerceamento de defesa nem viola o contraditório e a ampla defesa.
3. A presença de lidocaína, substância comumente utilizada na preparação de drogas, em
quantidade significativa, caracteriza a materialidade do delito previsto no
§ 1o, da
art. 33,
ainda que não haja apreensão de entorpecente propriamente dito.
Lei n. 11.343/2006,
4. A ausência de apreensão direta da droga ou do insumo na posse do agente não afasta, por si
só, a configuração do crime de tráfico de drogas, quando o conjunto probatório demonstra a
vinculação do acusado à atividade de traficância.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, II, 212, 563 e 566;
§
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
1o; CPP,
III (como parâmetro do pedido absolutório).
art. 386,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
REsp 2.596.509/SP,
Dantas, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJe 27.08.2025; STJ,
Rel. Min.
AREsp 2.989.247/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJe 14.10.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j.
826.095/PE,
12.03.2024, DJe 18.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GILSON CALISTO CARNEIRO
, contra decisão que não conheceu do
(e-STJ, fls. 1473).
JUNIOR
habeas corpus
Nas razões, a defesa reafirma a existência de nulidades processuais pela inquirição
de testemunhas em desconformidade com o
do Código de Processo Penal; a juntada
art. 212
tardia de laudos complementares após o encerramento da instrução (fls.
e
1010/1011
1026/1027
), sem possibilidade de contraprova; e a total ausência de materialidade delitiva, ante a
inexistência de apreensão de entorpecentes e a conclusão das perícias pela não detecção de
substâncias (fls.

e
) (e-STJ, fls. 1473-1475).
51/54, 203/205
488/493
Requer o provimento do agravo, com a reforma da decisão, a concessão liminar da
ordem para: a) reconhecer a nulidade desde a audiência de instrução, debates e julgamento; b)
desentranhar as provas juntadas às fls.
e
ou anular o processo ab initio
1010/1011
1026/1027
Documento eletrônico VDA55061609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:58
Código de Controle do Documento: abd46c94-4647-49dc-9109-d2cc87a4b77c

com reabertura de prazo para defesa; c) absolver o paciente com base no
III, do Código
art. 386,
de Processo Penal; e a intimação da agravada (e-STJ, fls. 1475-1476).
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
A Corte de origem refutou as teses nulidades por cerceamento de defesa pela não
observância da oitiva das testemunha conforme regra do
do CPP; e de juntada tardia dos
art. 212
laudos complementares e da falta de materialidade delitiva, nos seguintes termos:

"Ainda em caráter preliminar, anoto que a alegação de nulidade por violação ao
artigo 212 do Código de Processo Penal não merece prosperar. Com efeito, muito
embora a tenha trazido nova disciplina ao tema das provas penais Lei no 11.690/2008
e, dentre as inovações, tenha introduzido a permissão das partes formularem
perguntas diretamente às testemunhas, fazendo o juiz, em seguida, uma inquirição
complementar sobre pontos não esclarecidos, tanto na doutrina, quanto na
jurisprudência, firmou-se o entendimento de que, sendo o Estado-Juiz o destinatário
da prova, a inquirição das testemunhas pelo juiz antes que seja dada oportunidade às
partes de formular perguntas, com a inversão da ordem prevista no artigo 212 do
CPP, constitui nulidade relativa, sujeita à demonstração do efetivo prejuízo
experimentado.
[...]
E, no caso dos autos, as perguntas foram feitas pelo Juízo de forma objetiva, a quo
sendo oportunizado às partes a formulação de perguntas para eventuais
esclarecimentos, não se vislumbrando a ocorrência de interferência indevida da
Magistrada ou de sua imparcialidade. Ademais, sequer constou qualquer insurgência
a respeito no termo da audiência. Como se não bastasse, as Defesas não
demonstraram a ocorrência de qualquer prejuízo aos réus. Assim, a mera alegação de
afronta ao artigo 212 do Código de Processo Penal, por si só, não tem o condão de
acarretar nulidade.
Da mesma forma, não se vislumbra qualquer irregularidade na juntada dos laudos de
exame químico-toxicológico de fls.

tampouco a necessidade,
1010/1011 1026/1027e
de desentranhamento daquele juntado às fls. 730/731.
Isso porque, conforme consignado no V. Acórdão de fls.
o qual já transitou
899/906,
em julgado (fls. 972), considerando que havia requisição de laudo complementar
feita pelo Juízo a quo ainda pendente de cumprimento e que o Ministério Público
requereu sua cobrança, com a consequente conversão do julgamento em diligência
pela sentenciante, justamente em razão de tal pedido, mesmo que o representante do
Ministério Público não tenha reiterado a manifestação e tenha procedido à juntado do
laudo pericial de forma unilateral, sendo aberta vista às Defesas, que tiveram a
oportunidade de impugnar o laudo, inclusive requerendo-se nova diligência; e tendo
Documento eletrônico VDA55061609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:58
Código de Controle do Documento: abd46c94-4647-49dc-9109-d2cc87a4b77c

em vista que, após a detida análise das alegações das partes, cabia ao Juízo a quo,
caso entendesse que o documento juntado pelo Parquet não se tratava de meio de
prova idôneo, cobrar a vinda do laudo complementar faltante pela via própria,
porquanto se tratava de diligência já determinada pelo Juízo, ou determinar a
elaboração de novo laudo pericial, com o material reservado à contraprova, diante
das impugnações das Defesas; esta C. Câmara entendeu que, ao deixar de adotar
qualquer providência e absolver os acusados por ausência de materialidade, ainda
que com diligência devidamente requerida pelo Juízo pendente de cumprimento, a
qual era imprescindível para a demonstração da prática do delito, a MMa. Juíza a quo
limitou a atuação do órgão da acusação, impedindo-o de provar os fatos descritos na
inicial, havendo ofensa ao princípio da verdade real, tendo o órgão da acusação sido
impedido de provar os fatos descritos na inicial, razão pela qual, no primeiro recurso
de Apelação, esta C. Câmara acolheu a preliminar levantada pelo Ministério Público
em suas razões recursais, para reconhecer a nulidade da sentença, determinando que,
convertido o julgamento em diligência, o Juízo a quo decida o que de direito quanto à
cobrança do laudo complementar faltante ou produção de nova prova, nos termos
requeridos pelas partes e a teor do disposto no artigo 156, inciso II, do Código de
Processo Penal.
Diante do V. Acórdão proferido por esta C. Câmara, a Magistrada determinou a
juntada aos autos do laudo complementar requisitado em audiência de 10.03.2020
(fls.
e 1000), sendo efetivamente juntado o laudo de exame
973/974
químico toxicológico às fls.
no qual o perito consignou que não foi
1010/1011,
detectada a presença de substâncias rotineiramente pesquisadas naquele laboratório,
mas que as análises físico-químicas realizadas no material identificaram a presença
da substância “lidocaína”, sendo o teor idêntico àquele do laudo juntado às fls.
razão pela qual não se vislumbra necessidade de desentranhamento deste.
730/731,
Além disso, por cautela, o Ministério Público requereu a realização de novo exame
pericial nos entorpecentes, a fim de confirmar o resultado do laudo acostado (fls.
1014), o que foi deferido pelo Juízo a quo (fls. 1019), sendo juntado o laudo pericial
de fls.
realizado em 26.02.2024, o qual novamente consignou a presença
1026/1027,
de “lidocaína”, após o que a Magistrada determinou a intimação das Defesas para se
manifestarem sobre os laudos periciais de fls.
e
o que foi feito
1010/1011
1026/1027,
(fls. 1036 e 1039), tanto que as Defesas de Robson e Pedro se manifestaram (fls.
1037 e 1039).
Nesse contexto, tendo em vista que, em atenção à determinação desta C. Câmara, o
Juízo a quo requisitou a juntada aos autos do laudo complementar solicitado em
audiência de 10.03.2020 e, inclusive, após a juntado de referido laudo, requisitou
novo exame pericial, o qual confirmou aquele anterior, de modo que a juntada dos
laudos somente ocorreu após o encerramento da instrução em razão de determinação
desta C. Câmara em V. Acórdão transitado em julgado, e que foi facultada aos
patronos a manifestação após a juntada de ambos os laudos periciais, entendo que os
princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente observados. Assim,
o fato de a Defesa de Lucas e Gilson não ter se manifestado, apesar de devidamente
intimada, não se confunde com violação ao devido processo legal, não podendo,
Documento eletrônico VDA55061609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:58
Código de Controle do Documento: abd46c94-4647-49dc-9109-d2cc87a4b77c

consequentemente, beneficiar-se da própria torpeza sob a alegação de que não foram
observados o contraditório e a ampla defesa antes da prolação da sentença
condenatória.
Diante disso e não se constatando a ocorrência de qualquer prejuízo real aos réus
hipótese única que autorizaria a decretação de nulidade (art. 563 do Código de
Processo Penal) , ficam refutadas as preliminares e passo a analisar o mérito.

Conforme se observa, o Tribunal de origem afirmou que a suposta inobservância da
regra contida no
do Código de Processo Penal constitui nulidade relativa, devendo ser
art. 212
arguida em momento oportuno, o que não se verificou, no caso, pois, no termo de audiência,
nada consta sobre o tema. Além disso, pontuou que "as Defesas não demonstraram a ocorrência
de qualquer prejuízo aos réus." (e-STJ, fl. 19).
Quanto à juntada tardia dos laudos referentes à comprovação da materialidade
delitiva, ressaltou que as defesas foram intimadas para se manifestar sobre os exames técnicos,
inclusive com a possibilidade de requerer nova diligência, mas permaneceram inertes, tendo sido
assegurado, desse modo, o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual fica afastada
a alegação de cerceamento de defesa, notadamente porque também não se demonstrou real
prejuízo à parte.
Correto, portanto, o acórdão local ao assentar que as nulidades suscitadas dependem
de alegação em momento oportuno e da demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao
princípio pas de nullité sans grief (CPP, arts. 563 e 566.
No mesmo sentido: EDcl no AgRg no relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta AR
Esp n.
Turma, julgado em
DJEN de
2.596.509/SP,
19/8/2025,
27/8/2025.
Por fim, a condenação do paciente está embasada em prova suficiente e laudos de
constatação que comprovam a apreensão de 48,6 kg de lidocaína, insumo comumente utilizado
na fabricação de entorpecentes.
Segundo consta no acórdão impugnado, após o recebimento de informação
proveniente de pessoas que colaboram com a polícia, dando conta de que um terreno baldio era
usado para tratativas de insumos para o tráfico de drogas, os policiais de dirigiram ao local
indicado e fizeram campana, momento em que avistaram um veículo e um veículoFord/Fusion
Gol chegando ao local e, logo em seguida, outro veículo Gol, com menos de um minuto de
diferença, tendo o indivíduo que estava no primeiro veículo Gol conversado com o agente que
ocupava o segundo veículo Gol. No veículo estavam o corréu Everton, o réu GilsonFord/Fusion,
e o outro acusado que não era Lucas ou Robson; no veículo Gol que adentrou o local, estava o
acusado Lucas; e, no terceiro automóvel, estava o corréu Robson, tendo os acusados sido
abordados logos após desembarcarem dos carros. No porta-malas do veículo Gol conduzido pelo
corréu Lucas, logrou êxito em encontrar insumos de cor branca e adesivos personalizados com a
figura de escorpião e de outro logotipo. Por fim, disse que, na ocasião, o corréu Lucas nada
Documento eletrônico VDA55061609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:58
Código de Controle do Documento: abd46c94-4647-49dc-9109-d2cc87a4b77c

afirmou sobre o material apreendido, todavia, após os réus serem algemados, um deles, que não
se recorda qual, confessou que o material seria utilizado para o refino de drogas e que as
etiquetas seriam coladas posteriormente. Na Delegacia, acrescentou que as informações colhidas
durante os trabalhos de campo davam conta de que integrantes da facção criminosa
autodenominada "PCC" estariam utilizando o local como ponto de encontro para negociação e
entrega de insumos utilizados no preparo de drogas.
Ressalta-se o entendimento desta Corte no sentido de que o fato de a droga não ter
sido apreendida diretamente na posse do agravante, mas com corréu, não afasta a comprovação
da materialidade delitiva na traficância (
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.989.247/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
7/10/2025,
14/10/2025
Por fim, anote-se que "[c]onforme a jurisprudência deste Superior Tribunal,
constatado, no laudo definitivo, a presença de lidocaína, substância utilizada na preparação de
drogas, fica caracterizado o delito previsto no
§ 1o, da
não havendo
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
falar em atipicidade" (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
826.095/PE,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/3/2024,
18/3/2024.
)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:58
Código de Controle do Documento: abd46c94-4647-49dc-9109-d2cc87a4b77c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.059.833 / SP
Número Registro: 2025/0489425-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15015999420208260228
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL SALVIATO
ADVOGADOS : DANIEL SALVIATO - SP279233
MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GILSON CALISTO CARNEIRO JUNIOR
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE GONCALVES FAGA MAFRA
CORRÉU
: LUCAS APARECIDO QUIRINO DA SILVA
CORRÉU
: EVERTON DIOGO ANDRADE
CORRÉU
: ROBSON SILVA COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GILSON CALISTO CARNEIRO JUNIOR
Documento eletrônico VDA55914638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:41
Código de Controle do Documento: 7a078830-3bde-4bd0-a0e9-9b64c39f759b

ADVOGADOS : DANIEL SALVIATO - SP279233
MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:41
Código de Controle do Documento: 7a078830-3bde-4bd0-a0e9-9b64c39f759b